Tribunal: TJDFT
Processo: 0709578-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709578-71.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: MARISA LOJAS S.A. DECISÃO 1. A ré agrava (id 44709083) contra decisão da 1a Vara Cível do Gama (Proc. 0700641-65.2020.8.07.0004 – id 135507148) que deferiu a produção de nova perícia, a ser realizado por engenheiro, para apurar o valor do aluguel do imóvel objeto da renovatória de locação, a fim de elidir eventual alegação de cerceamento de defesa. Fundamenta o agravo com base na taxatividade mitigada – REsp 1.704.520 (Tema 988) –, pois com a realização da segunda perícia haverá inutilidade do julgamento da questão somente no recurso de apelação. Argumenta que já foi realizada a perícia por perito do Juízo, corretor de imóveis, o qual apresentou o laudo, bem como respondeu os questionamentos das partes, sendo indevida nova perícia. Assinala que o decisum carece de fundamentação (CPC 489, §1o), pois utiliza conceito jurídico indeterminado, isto é, o cerceamento de defesa, sem explicar sua correlação com o caso em exame, além de não ter enfrentado todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Alega que não há razão para eventual tese de cerceamento de defesa, pois a perícia realizada observou o devido processo legal, em especial o contraditório e a ampla defesa. Sustenta que estão ausentes os pressupostos que justificam uma segunda perícia (CPC 480) e que o Juízo a quo ressaltou a expertise do corretor de imóveis para indicar o valor do locativo. Afirma que compete ao perito escolher a metodologia a ser utilizada, e não à parte, destacando que deve ser imputada à agravante o custeio da nova perícia, se mantida a ordem do Juízo a quo. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. 2. A decisão que, na fase de conhecimento, defere a produção da prova pericial pleiteada pela autora/agravada, não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, ante a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação. Mutatis mutandis, confira-se julgado do TJDFT: EMENTA AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. VALOR DO ALUGUEL. PROVA PERICIAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. I - A decisão que, em ação renovatória de locação comercial, defere a produção de prova pericial por Corretor de Imóveis, e não por Engenheiro, pelo método comparativo direto, como pretendem os agravantes-réus, não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (6a T. Cível, ac. 1163416, Des. Vera Andrighi, julgado em 2019). Logo, é inadmissível o presente recurso. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 19/04/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator